Tribunal: TJBA
Processo: 8051746-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051746-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A. Advogado(s): LUIZ HENRIQUE VANO BAENA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE VANO BAENA, EDUARDO PEREZ SALUSSE registrado(a) civilmente como EDUARDO PEREZ SALUSSE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. MULTAS FISCAIS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que denegou a segurança pleiteada para afastar a aplicação de multas fiscais e a incidência da Taxa SELIC sobre a base de cálculo das penalidades. Questões em discussão: 2. (i) Constitucionalidade e legalidade das multas impostas pelo Estado da Bahia, à luz do princípio da vedação ao confisco; (ii) Legitimidade da incidência da Taxa SELIC sobre débitos tributários. Razões de decidir: 3. Conforme jurisprudência consolidada do STF, a imposição de multa fiscal até o limite de 100% do tributo devido não caracteriza confisco, nos termos do art. 150, inc. IV, da Constituição Federal. Além disso, o STJ, no julgamento do REsp 879.844/MG, firmou entendimento de que a Taxa SELIC é válida para correção monetária e juros de mora de débitos tributários. Assim, não há ilegalidade na aplicação da penalidade nem na metodologia de cálculo adotada. Tese e Dispositivo: 4. Multas fiscais de até 100% do tributo devido não violam o princípio da vedação ao confisco; A incidência da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora sobre débitos tributários é legítima. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8051746-10.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23